Tribunal: STF
Processo: Rcl 62182
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Zydus Nikkho Farmacêutica Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5 nos autos da Ação Trabalhista 0000378-27.2021.5.05.0463, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3991/PA e 5625/DF.



    A reclamante afirma que o ora beneficiário pediu e o Tribunal reclamado reconheceu o “vínculo empregatício com a Ré, ora Reclamante, durante o período entre 01/11/2004 a 16/12/2019, na função de vendedor/propagandista dos produtos farmacêuticos da Ré, requerendo o enquadramento na categoria profissional e aplicado as normas coletivas firmadas entre o SINDVEN e o SINDUSFARMA.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Prossegue aduzindo:



    “[...] O ACÓRDÃO DO REGIONAL NEGOU EFICÁCIA JURÍDICA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENTE NOS AUTOS E SEM DECLARAÇÃO DE FRAUDE OU NULIDADE (CF, art. 5º, XXXVI).



    36. Destaca-se ainda que restou comprovado nos autos que a empresa de representação comercial do Autor da reclamação trabalhista foi constituída em 2001 e o contrato firmado com a Ré, ora Reclamante, foi somente em 2004. Ou seja, o Autor da reclamação trabalhista, ora reclamado, já prestava serviços, através de sua empresa de representação comercial, há 3 (três) anos antes de firmar contrato com a Ré, ora Reclamante, o que comprova a total autonomia de sua empresa e inexistência de vícios, fraudes e coação.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] seja julgada procedente a Reclamação Constitucional a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária;” (doc. eletrônico 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).  



    Esclareço que, em 11/10/2017, a ADI 3.991/MG, indicada como parâmetro de controle desta ação, foi julgada prejudicada, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. O trânsito em julgado e o arquivamento ocorreram em 14/11/2017.



    Sobre o tema, detalho que este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT5, ao analisar o recurso ordinário, manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário.



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do recurso ordinário: 



    “Com efeito, a configuração do contrato de trabalho não depende de forma, e sim da realidade, que se sobrepõe à mera denominação.



    O Nobre Julgador consignou na sentença (págs. 1.010/1.020, Id nº 8aaa6e5):



    ‘[...]



    Como se verifica nos trechos acima exemplificados e nas muitas dezenas de e-mail juntados aos autos pela parte autora, o demandante, embora tendo sido contratado como pessoa jurídica, era tratado e cobrado da mesma forma que os propagandistas contratados como empregados. Note-se que a comunicação da reclamada com o autor é típica de relação entre patrão e empregado e que a cobrança das metas de visitação se dirige à pessoa de Eliel, não a sua empresa. A tese do autor de que manteve com a reclamada um contrato subordinado, não autônomo, terminou por ser corroborada pela própria testemunha da reclamada, Raimundo Deurismar Mota, quando disse em seu depoimento pessoal, dentre outras coisas e após reconhecer que na reclamada havia tanto propagandistas contratados com base na CLT quanto contratados como pessoas jurídicas, o seguinte: ‘que o propagandista celetista visita médicos e farmácias levando informações e divulgando os produtos (...), que o representante PJ visita a classe médica para realizar a divulgação dos produtos e visita farmácias também, QUE NÃO HAVIA META DE VISITAS PARA O PJ MAS SÓ PARA O CLT; perguntado se o e-mail alusivo ao ID 9F35880 cobrou as visitas tanto a celetistas quanto aos PJs, disse que só aos celetistas; que atualmente a empresa não trabalha mais com o modelo de PJ; que o modelo de PJ não era interessante; que Priscila Mota de Feira de Santana era PJ e agora é celetista; que a diferença entre o PJ e celetista é só na forma de pagamento premiação; porque o PJ recebe comissão e o celetista uma remuneração fixa mais uma que o PJ pode trabalhar representando outras empresas não concorrentes (...)’. Cabe atentar para o fato de que a testemunha Raimundo Deurismar Mota disse também em seu depoimento que a reclamada somente cobrava metas dos celetista, não dos propagandistas contratados como autônomos (PJ) e que o e-mail id. 9f35880 apenas cobrou o cumprimento de metas dos celetistas. Contudo, observa-se que o referido e-mail foi dirigido inclusive ao reclamante e nele o gerente Moacir lhe dirige as seguintes determinações: ‘Destaco a todos e volto também a lembrar que a média de visita dia é de 14 médicos, vamos ajustar os devidos roteiros para chegar nesse objetivo. Em relação às farmácias a nossa meta é 3 PDVs/dia", "Eliel ?" e "e Fernando, o que houve que não apareceu visita na sexta-feira Eliel e Rafaela‘.vamos acelerar um pouco mais que chegam já Há aqui, portanto, um silogismo perfeito: se a testemunha informa que as cobranças de metas e o e-mail id. 9f35880 foram dirigidos apenas aos celetistas e o reclamante foi cobrado em metas e em visitas no referido e-mail então se conclui que o reclamante era considerado pela própria reclamada como trabalhador subordinado. [...]"



    Nesse sentido, como bem observou o Juízo a quo, as provas dos autos afastam a tese alegada na defesa e em sede recursal.



    É cediço que a relação de emprego caracteriza-se quando há prestação de serviços de forma subordinada, não eventual e remunerada, nos termos previstos pelo artigo 3º da CLT.



    Dentre estes requisitos, o que mais se destaca é a subordinação, a qual está presente somente na relação de emprego, e constitui-se, portanto, em elemento indispensável na identificação do vínculo de emprego.



    Ocorre que, da análise dos autos, vislumbro elementos do conjunto probatório que comprovam a relação de emprego entre o Reclamante e a Demanda.



    De igual sorte, constam dos autos, evidências de que o Recorrido exercia suas atividades como empregado, vendedor, em favor da Acionada, aqui Recorrente.” (doc. eletrônico 10, pp. 11-12).



    Trata-se de uma relação entre uma empresa farmacêutica e um sócio de uma pessoa jurídica de representação comercial constituída anteriormente ao início da prestação de serviços. 



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes deste Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho, entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator